Tribunal: TJES
Processo: 0003716-92.2018.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003716-92.2018.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WEMERSON DA SILVA NOGUEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003716-92.2018.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WEMERSON DA SILVA NOGUEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: EDGAR RIBEIRO DA FONSECA - ES6861-A

ACÓRDÃO

EMENTA: Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Estelionato contra a Administração Pública (art. 171, § 3º, c/c art. 71, do Código Penal). Utilização de documentos ideologicamente falsos para obtenção de cargos públicos e remuneração indevida. Rejeição da tese de ausência de dolo. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Trata-se de apelação interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 04 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 215 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 171, § 3º, c/c art. 71, do Código Penal.

2.Consta da denúncia que o acusado, no período de 2013 a 2016, apresentou diplomas e históricos escolares ideologicamente falsos, supostamente emitidos pela Universidade Metropolitana de Santos – UNIMES e pelo Centro Universitário do Espírito Santo – UNESC, a fim de obter nomeações como professor nos âmbitos municipal e estadual, percebendo remuneração indevida que somou R$ 134.681,19.

3.A sentença reconheceu a materialidade e autoria, afastou a tese defensiva de boa-fé e aplicou a majorante do § 3º do art. 171 do CP, bem como o aumento pela continuidade delitiva, fixando a reprimenda nos termos acima.

II. Questão em discussão

4. A controvérsia recursal envolve:

(i) verificar se houve dolo na conduta do apelante, diante da alegação de que acreditava na validade dos documentos obtidos;

(ii) avaliar se a pena foi fixada de forma proporcional e fundamentada, notadamente quanto à pena-base, majorante e aumento pelo crime continuado.

III. Razões de decidir

5. A materialidade foi comprovada por ofícios expedidos pela UNIMES e UNESC, atestando inexistir qualquer registro acadêmico ou emissão legítima dos documentos apresentados, bem como a falsidade de contrato de prestação de serviços educacionais juntado pelo réu.

6. A autoria resta evidenciada pela apresentação reiterada de documentos falsos a órgãos públicos distintos, obtenção de cargos e recebimento de valores indevidos, conduta incompatível com a boa-fé. Depoimentos testemunhais reforçam a ciência do apelante acerca da fraude e revelam padrão de comportamento voltado à obtenção ilícita de vantagens.

7. O dolo se extrai do modus operandi e da ausência de qualquer vínculo legítimo com as instituições de ensino, sendo irrelevante não ter sido o agente o autor material da falsificação, conforme entendimento consolidado do STJ.

8. A dosimetria observou critérios legais: pena-base acima do mínimo diante das circunstâncias e consequências gravosas (uso de sete documentos falsos, prejuízo expressivo e dano à credibilidade institucional), incidência da majorante do § 3º do art. 171 e aumento de 2/3 pelo crime continuado. Inexistência de desproporcionalidade ou ilegalidade.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido. Mantida a condenação e a pena fixada em primeiro grau.

Tese: Comprovadas a materialidade e a autoria, bem como a ciência da falsidade dos documentos utilizados para obtenção de vantagem ilícita contra a Administração Pública, incide o tipo do art. 171, § 3º, do CP, sendo adequada a aplicação da majorante, o reconhecimento da continuidade delitiva e a fixação da pena conforme as circunstâncias e consequências do crime.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por Wemerson da Silva Nogueira, contra a sentença que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 171, § 3º, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal, à pena de 04 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 215 dias-multa.

Sustenta a defesa, em síntese, a ausência de dolo específico, ao argumento de que o recorrente acreditava na legitimidade dos cursos e documentos obtidos, pois teria contratado o Instituto Educacional de Pesquisas – IEP, supostamente conveniado à UNIMES, para cursar Licenciatura em Química na modalidade à distância, mediante pagamento de R$ 2.800,00.

Afirma que o réu participou de processo seletivo para a rede estadual e municipal de ensino, na convicção de ter concluído a graduação e a pós-graduação, e que exerceu a docência com zelo, dedicação e competência, ministrando integralmente as aulas designadas, motivo pelo qual não teria havido prejuízo à administração pública.

Destaca, ainda, que não foi denunciado por falsificação de documentos, não havendo qualquer prova de que tenha concorrido para a falsificação dos diplomas, sendo, assim, tão vítima quanto os entes públicos.

Menciona premiações e reconhecimentos recebidos pelo recorrente, como a participação no concurso Global Teacher Prize e o título de Educador Nota 10, para reforçar a tese de sua boa-fé.

Defende, portanto, que a conduta não preenche os elementos subjetivos do tipo penal do estelionato, postulando a absolvição.

Subsidiariamente, requer a redução da pena para o patamar de 03 anos e 04 meses de reclusão, argumentando que a pena-base deveria ter sido fixada no mínimo legal, com aplicação das majorantes na forma por ele indicada.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

O Procurador de Justiça Sócrates de Souza opinou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003716-92.2018.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WEMERSON DA SILVA NOGUEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: EDGAR RIBEIRO DA FONSECA - ES6861-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta da denúncia que o acusado, mediante a apresentação de documentos ideologicamente falsos, que atestariam a conclusão de cursos superiores nas áreas de Ciências Biológicas, Farmácia e Química, bem como de uma pós-graduação em Ciências Biológicas, perante órgãos da administração pública municipal e estadual, obteve nomeações como professor e recebeu, no período de 2013 a 2016, vantagens patrimoniais indevidas, consistentes nos salários pagos pelo Município de Nova Venécia, no valor de R$ 36.333,12, e pelo Estado do Espírito Santo, no montante de R$ 98.348,07.

Os documentos apresentados foram declarados inautênticos pela Universidade Metropolitana de Santos – UNIMES e pelo Centro Universitário do Espírito Santo – UNESC, que informaram não haver registro acadêmico do réu em quaisquer dos cursos mencionados. Durante procedimento administrativo instaurado na esfera estadual, o acusado teria, ainda, juntado contrato de prestação de serviços educacionais, que igualmente foi considerado inverídico pela UNIMES.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo
condenado
pela prática
do crime previsto no artigo 171, § 3º, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal, à pena de 04 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 215 dias-multa.

A defesa sustenta, em síntese, a ausência de dolo, alegando que o apelante contratou curso superior na modalidade
à
distância por intermédio do Instituto Educacional de Pesquisas – IEP, que se apresentava como conveniado à Universidade Metropolitana de Santos – UNIMES, crendo de boa-fé na legitimidade do vínculo e na validade dos diplomas obtidos. Alega que o réu efetivamente lecionou com zelo e competência, inclusive recebendo prêmios e reconhecimentos nacionais e internacionais, inexistindo prejuízo à Administração.

Ao me debruçar sobre os autos verifico que a materialidade restou amplamente comprovada pelos ofícios expedidos pela UNIMES e pela UNESC, acostados às fls. 169, 171/172 e 480/481, nos quais as instituições atestam que não há
nenhum
registro acadêmico do apelante, tampouco emissão dos diplomas e históricos apresentados. O ofício de fls. 932/933 é categórico ao afirmar que o “Contrato de Prestação de Serviços Educacionais” juntado pelo réu não corresponde a contratação legítima, inexistindo matrícula em cursos de Ciências Biológicas ou Química.

A autoria também se evidencia pelo conjunto probatório.

O apelante apresentou tais documentos perante a Administração Pública municipal e estadual, logrando aprovação em processos seletivos e auferindo remuneração que, somada, ultrapassa R$ 134.000,00.

A utilização reiterada desses documentos, em diferentes oportunidades e órgãos, afasta a tese de desconhecimento da falsidade, mormente porque, como bem observado pelo juízo a quo, sequer há registro de sua inscrição regular como aluno nas universidades mencionadas.

O depoimento de Kássio Medeiros Pires, colhido em juízo e constante da mídia de fl. 1267, é expressivo: relatou que
“na época, tanto ele quanto os demais professores se surpreenderam com a velocidade com a qual Wemerson conseguiu seu diploma de habilitado em química”
e que o apelante
“não escondia de ninguém que iria conseguir seu diploma de forma mais rápida”.
Acrescentou, ainda, episódio em que o réu lhe solicitou a emissão de notas fiscais falsas para receber seguro DPVAT, o que foi recusado por se tratar de conduta ilícita.

Corrobora essa percepção a testemunha Ancília Nicolau, que afirmou ter sido convidada pelo apelante para uma pós-graduação em Ensino Religioso, descobrindo, ao tentar elaborar o trabalho final, que o curso sequer existia.

Tal elemento denota padrão de comportamento incompatível com a boa-fé alegada.

O tipo penal descrito no art. 171, § 3º, do Código Penal consuma-se com o induzimento ou manutenção de entidade de direito público em erro, mediante artifício fraudulento, para obtenção de vantagem ilícita.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, para a configuração do estelionato, é desnecessário que o agente seja o autor material da falsificação do documento, bastando que o utilize ciente de sua falsidade, como no caso.

Assim, não há que se falar em absolvição, uma vez que a autoria e materialidade dos fatos restou sobejamente comprovada.

No tocante à dosimetria, a sentença fixou a pena-base acima do mínimo legal, em 02 anos de reclusão para cada crime, considerando negativas as circunstâncias do crime e as consequências da infração.

O modus operandi – uso de sete documentos falsos, envolvendo múltiplos cursos e uma pós-graduação – revela maior reprovabilidade da conduta, sendo totalmente adequada a valoração negativa das circunstâncias.

As consequências também se mostram gravosas, pelo expressivo prejuízo financeiro e pelo dano à credibilidade das instituições de ensino envolvidas.

Aplicou-se corretamente a causa de aumento do art. 171, § 3º, CP, majorando-se a pena em 1/3, tornando definitiva a pena de cada estelionato em 02 anos e 08 meses de reclusão e ao pagamento de 129 dias-multa.

Incidiu corretamente a regra do crime continuado, tendo sido adequadamente exasperada a pena em 2/3, restando a pena definitivamente fixada em 04 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão e ao pagamento de 215 dias-multa.

Não há, pois, qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade a corrigir, razão pela qual a reprimenda imposta se mostra adequada e proporcional à gravidade concreta da conduta.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)